Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735335-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAENA DEZOPA PARREIRA AGRAVADO: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Naena Dezopa Parreira contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 205899459 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença movido pela ora agravante em desfavor de JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), processo n. 0742978-73.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: 1. A parte exequente apresenta pedido de incidente da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, FE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para alcançar os bens de seus proprietários, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A., ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, com fundamento na Teoria Menor, do art. 28 do CDC. 2. Aduz que os executados estão não apenas se valendo das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico, mas também utilizando a recuperação judicial como uma estratégia para impedir o ressarcimento dos consumidores. 3. Decido. 4. Conforme verifica-se dos documentos acostados ao ID 177888145 e 177888147, o procedimento de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001 foi instaurado em 27/4/2020, e em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Ademais, o fato gerador que deu origem ao processo de conhecimento ocorreu antes do processamento do pedido de recuperação judicial, tendo em vista que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado entre as partes no dia 07/08/2014, bem como a sentença do processo de conhecimento publicada em 25/08/2019, portanto, o crédito exequente é preexistente ao pedido de recuperação judicial. 5. Ademais, no recurso repetitivo Tema 1.051, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 6. Assim, considerando a natureza do seu crédito concursal, o credor possui duas opções: (i) promover a habilitação do seu crédito na recuperação judicial, mediante expedição de certidão para fins de habilitação; ou (ii) apresentar pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo levar em consideração, nessa hipótese, que o seu crédito estará submetido aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado. (STJ; 33.334/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.), conforme Decisão de ID 186988343. 7. Salienta, ainda, que, conforme Decisão acostada ao ID 177888151, houve homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora. 8. Acrescente-se que, ainda que com fundamento na Teoria Menor do art. 28 do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica consiste em medida excepcional para afastamento episódico e temporário da personalidade jurídica da pessoa jurídica para atingimento dos patrimônios dos seus sócios. 9. No caso em comento, verifica-se que, sendo o crédito do exequente concursal deve se submeter ao plano de recuperação judicial, que inclusive foi homologado, demonstrando a plausível intenção da executada na quitação de seus débitos e a ausência de empecilho para satisfação dos créditos. Nesse sentido, entendimento deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DEVEDORA SUBMETIDA A PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. VIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES FRENTE AOS CREDORES. POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS MEDIANTE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORUM. OBEDIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, teoria ampla, na qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa devedora demonstra a viabilidade do cumprimento de suas obrigações e adimplemento de suas dívidas, sobretudo quando o plano de recuperação judicial já se encontra aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo competente. 3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, devendo ser admitida somente nos casos previstos em lei, não se podendo afirmar que a personalidade da devedora seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à agravante. O recebimento do pedido e homologação do plano de recuperação judicial demonstra a plausível intenção de quitação de seus débitos, demonstrando a ausência de empecilho para satisfação dos créditos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1372099, 07192732020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). 10. Ante o exposto, verifica-se que a personalidade jurídica da executada não se constitui em óbice ao ressarcimento dos prejuízos buscados no cumprimento de sentença, sobretudo pelo deferimento e homologação do plano de recuperação judicial que demonstram a viabilidade do cumprimento de suas obrigações e a intenção da quitação dos débitos perante seus credores, incluído entre eles, o exequente. INDEFIRO, portanto, o pedido formulado no incidente. 11. No mais, intimo a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias: 11.1 Esclarecer se pleiteará a habilitação de seu crédito junto ao Juízo da Recuperação Judicial, requerendo o que entender de direito ou, 11.2 Esclarecer o interesse em prosseguir com esta execução hipótese em que deverá comprovar o encerramento da recuperação judicial da ré, ciente de que seu crédito estará submetido aos efeitos do plano aprovado, com a suspensão do presente feito até o encerramento do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63235771), defende o equívoco da decisão agravada, na medida em que ignora a decisão proferida por esta e. 1a Turma Cível no Acórdão n. 1890375, a qual possibilitou a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor consumerista. Diz haver reiteração da decisão que anteriormente indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma disfarçada, apresentando a mesma fundamentação, mas com nova roupagem. Brada possível a desconsideração da personalidade jurídica no caso, com base no art. 28, §5o, do CDC. Assevera não constituir a recuperação judicial da agravada óbice para a desconsideração de sua personalidade jurídica. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Entende que a recuperação judicial e a estruturação do grupo econômico foram utilizadas como manobras para evitar o pagamento de créditos preexistentes. Diz presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica até o julgamento final deste agravo; b) O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar da decisão de ID 205899459, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, conforme previsto no artigo 28, §5o, do CDC. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida no processo de origem (Id 57722511 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. No caso, verifico que, por meio da decisão catalogada ao Id 186988343 do processo de referência, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva de João Fortes Engenharia S.A. e indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformada, a exequente então interpôs o agravo de instrumento n. 0714205-84.2024.8.07.0000, no qual foi parcialmente deferida a tutela liminar, para determinar que o juízo de origem que processe o incidente da desconsideração da personalidade jurídica requerido pela exequente na peça vestibular. A decisão de Id 193950449 do processo de referência determinou a emenda da inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para os seguintes fins: "a) apresentar certidão atualizada, emitida pela Junta Comercial, para fins de se verificar a pertinência subjetiva dos sócios; b) qualificar os sócios cujo patrimônio pretende ver alcançado; c) declinar as razões para o pleito de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor; d) efetuar o recolhimento das custas processuais correspondentes". Suspenso o processo por trinta dias em razão da internação médica do único patrono da requerente (Id 200144196 do processo de referência), foi emendada a inicial ao Id 205558503 do processo de referência, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica para se atingir os bens de João Fortes Engenharia S.A. e dos sócios Antônio José de Almeida Carneiro e Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa. Sobreveio a decisão agravada (Id 205899459 do processo de referência), indeferindo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de que a recuperação judicial a que se encontra submetida a parte executada/agravada obstaria o processamento da desconsideração da personalidade jurídica; que a teoria menor prevista no art. 28 do CDC consiste em medida excepcional; que o crédito concursal deve ser submetido ao plano de recuperação judicial; e que há plano de recuperação homologado, a demonstrar a “plausível intenção da executada na quitação de seus débitos e a ausência de empecilho para satisfação dos créditos”. Pois bem. Quanto à plausibilidade do direito, verifico que, de fato, há clara e evidente desobediência do magistrado a quo a cumprir com o quanto determinado por esta e. 1a Turma Cível no bojo do Agravo de Instrumento n. o agravo de instrumento n. 0714205-84.2024.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 134, §2o, DO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE NOS MESMOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de relação jurídica sujeita à disciplina consumerista, incide a regra posta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que incorporou a Teoria Objetiva ou Menor da desconsideração da personalidade jurídica, diferentemente do que fez o legislador ao optar, como regra geral, pela Teoria Subjetiva ou Maior da desconsideração da personalidade jurídica ao enunciar no art. 50 do Código Civil a necessidade de prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 1 2. Quanto à Teoria Menor, mais benéfica se mostra ao consumidor ao permitir a desconsideração da personalidade jurídica quando, de algum modo, constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos que tenha suportado, bastando a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações - hipótese de possível configuração por simples inadimplemento de obrigações pecuniárias -, independentemente de estar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. É possível formular pedido de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, podendo ser incluídos, com pedido formulado na petição inicial, os sócios ou sociedade empresária no polo passivo da demanda para responsabilizá-los patrimonialmente, ainda que eles não façam parte do título executivo exequendo, ou ainda de forma incidental, após o início da fase executiva. 4. Caso concreto em que a agravante formulou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na peça vestibular do cumprimento de sentença, sendo desnecessária, portanto, a formação do incidente, conforme preconiza o §2o do art. 134 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em análise dos autos de origem, verifico não ter o juízo de origem determinado a citação dos sócios e da empresa do grupo econômico para que apresentassem defesa em relação ao incidente de desconsideração da personalidade. Pelo contrário, novamente indeferiu o processamento do incidente, ao argumento de que não seria possível a desconsideração da personalidade jurídica de empresa submetida à recuperação judicial. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica de sociedade submetida ao regime da recuperação judicial é largamente aceita, tanto por esta e. Turma Cível como por este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE VOLVIDO AO ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE, EM TESE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL FORMULADO ANTERIORMENTE. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. MESMA BASE FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA (CPC, ART. 505, I). OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. REEXAME DECIDIDO CONDICIONADO SUJEITO À ALTERAÇÃO DA BASE DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato jurídico de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial não encerra óbice, por si só, ao exame de pretensão de desconsideração de sua personalidade jurídica, uma vez que, acaso deferido o pleito, o patrimônio da recuperanda deixará de ser alcançado pelas medidas constritivas que até então lhe estavam destinadas, à medida em que serão redirecionadas aos sócios da devedora, afastando a possibilidade, na situação de afastamento episódico da autonomia patrimonial da executada, de seu patrimônio ser expropriado à margem do plano de recuperação judicial em curso. 2. Conquanto viável, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que se encontra em processo de recuperação judicial, em tendo sido a postulação formulada anteriormente com o mesmo objetivo refutada, não tendo havido nenhuma alteração das premissas de fato e de direito que emolduraram a rejeição da pretensão, inviável que a questão, decorrido curto espaço de tempo, seja revisitada e reexaminada, devendo, sob essa realidade, ser preservado intacto o anteriormente resolvido em compasso com o instituto da preclusão e com a ressalva de que, nas situações jurídicas de trato sucessivo, somente pode ser afastada em havendo alteração das bases de fato e de direito que a parametrizam (CPC, art. 505, I). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1798908, 07343560820238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. ALCANCE. DECISÃO ALTERADA. 1. Sabe-se que a decisão fundamentada de forma sucinta não é equivalente a não fundamentação, conforme vasta jurisprudência acerca do tema. Houve, no caso em análise, fundamentação adequada e pertinente ao pedido formulado, não sendo necessário que o Juízo adentre em todos os argumentos expostos pelas partes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com a teoria menor, não depende da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou uso fraudulento da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. O objetivo dessa teoria não é punir o sócio por abuso da personalidade jurídica, mas facilitar a compensação pelos danos causados, por exemplo, ao consumidor. 3. O inadimplemento contratual e a demonstração de insolvência do grupo econômico, somados às fortes suspeitas de atuação fraudulenta, justificam a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, requerida na petição inicial, por se tratar de relação de consumo. 4. A captação de investimentos levada a efeito pela recorrida tem o condão de configurar prática de pirâmide financeira, vedada pelo ordenamento civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1796946, 07392026820238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FUNDADO NA TEORIA MAIOR. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA. MERA TRANSCRIÇÃO DO ART. 6o-C DA LEI No 11.101/05. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO CONTRA A PESSOA FÍSICA DO SÓCIO, ADMISSÃO POR DECISÃO PRECLUSA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. ERRO DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 885 E NA SÚMULA 581 DO STJ. DECISÃO CASSADA. 1. A decisão agravada se limitou a reproduzir o texto do art. 6o-C da Lei no 11.101/05 ao suspender a tramitação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem especificar qual a razão de incidência no caso concreto, o que revela nulidade por deficiência na fundamentação, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, do CPC. 2. Quanto à matéria de fundo, é necessário observar que o art. 6o-C da Lei no 11.101/05 impede que sócios ou terceiros sejam responsabilizados por dívidas da empresa em falência ou em recuperação judicial, quando tal reponsabilidade decorre do ?mero inadimplemento de obrigações do devedor?. 2.1. O referido dispositivo legal, inserido na Lei de Falências e de Recuperações Judiciais pela Lei no 14.112/2020, não se trata de previsão legal que exima os sócios de toda e qualquer reponsabilidade pessoal que não esteja fundada nas previsões normativas contidas na Lei no 11.101/05. 2.2. O escopo do art. 6o-C, instituído pela Lei no 14.112/2020, é impedir que a falência ou a recuperação judicial resulte em responsabilidade objetiva de terceiros por mero inadimplemento de obrigações, de modo que tal previsão legislativa não guarda qualquer simetria com o processo de origem, onde tramita incidente de desconsideração da personalidade jurídica, movido sob alegação de abuso da personalidade jurídica por desvio e confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior do art. 50 do CC. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na esteira dos entendimentos firmados pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 885 e na Súmula 581 do STJ, é firme no sentido de que o deferimento da recuperação judicial da empresa executada não obsta a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios. 4. São impertinentes as alegações sustentadas pelo agravado sobre o princípio da preservação da empresa e sobre a submissão do crédito ao Juízo concursal, pois o objeto do recurso não se refere à execução movida contra a empresa em recuperação judicial, mas de pretensão deduzida em face da pessoa física dos sócios. 5. É inadequada a discussão dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica veiculada pelos agravados, pois a admissibilidade é matéria preclusa e o pedido deduzido pelo credor ainda não foi objeto de julgamento, pois deverá ser apreciado com resolução de mérito ao final do respectivo incidente processual. 6. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada, por erro de procedimento. (Acórdão 1787580, 07329712520238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, seja porque plenamente possível a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade submetida à recuperação judicial, seja por inexistir situação fática distinta daquela já analisada no bojo do Agravo de Instrumento n. 0714205-84.2024.8.07.0000, em que já determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo juízo de origem. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para suspender a decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se os autos para a douta Procuradoria de Justiça (Recomendação n. 102/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora